Tribunal: STF
Processo: HC 232378
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Embargos de declaração em habeas corpus recebidos como agravo regimental. 2. Tráfico de drogas. Dosimetria. 3. Condenação transitada em julgado à época da sentença. 4. Inexistência de reformatio in pejus. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.